Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744173-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L2W3 DIGITAL LTDA, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME AGRAVADO: BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA., BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L2W3 DIGITAL LTDA e ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, Dra Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra BLJ CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA. e seu sócio BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando o arresto de bens dos réus, sob o argumento de risco iminente de dilapidação patrimonial. Em suas extensas razões recursais (ID 65974053), as recorrentes sustentam que “a probabilidade do direito alegado se encontra no reconhecimento de que houve a simulação de serviços de consultoria tributária. Não há dúvidas sobre a absurda prática deliberada de atos ilícitos pela empresa Requerida e pelos seus sócios Réus, com o explícito propósito de obter vantagem indevida às custas das partes Autoras, suas credoras no cenário sinalagmático envolvendo o Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Tributária, em prol do enriquecimento sem causa e, claro, da subversão da pessoa jurídica, que não passa de uma sociedade empresária de fachada, conforme restou claro.” Afirmam que “o risco de resultado útil do processo aqui é praticamente translúcido. Até mesmo porque ao longo dos tópicos pretéritos foi exposta a destinação dos recursos obtidos via simulação de serviços: viagens nacionais e internacionais, aquisição de bens imóveis e veículos estimados em milhões de reais em nome do sócio majoritário da Ré, e, claro, participações societárias em pessoas jurídicas de procedência duvidosa.” Argumentam que "não há risco de irreversibilidade. O objetivo é tão somente averbar nos registros acima, tanto perante os Registros de Imóveis do Distrito Federal, como junto ao banco de dados do RENAVAM, a existência deste processo judicial, considerando que o patrimônio acima é insuficiente para saldar as dívidas mencionadas acima e que ele pode ser ocultado!”. Nessa linha argumentativa, requerem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar postulada na inicial. Preparo regular (ID 77171482). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Os agravantes insistem na tutela de urgência formulada na inicial, indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, proposta por L2W3 DIGITAL LTDA e ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A. em face de BLJ CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA e de seu sócio BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, com pedido de desconsideração da personalidade jurídica. As autoras alegam terem sido vítimas de prestação fraudulenta de serviços de consultoria tributária, com emissão de PER/DCOMP’s (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação) infundados, que teriam gerado prejuízos financeiros e fiscais expressivos, além de danos à imagem e reputação empresarial. Requerem, liminarmente, o arresto de bens dos réus, sob o argumento de risco iminente de dilapidação patrimonial. O pedido, contudo, não encontra amparo nos requisitos legais para concessão da medida. O contrato de prestação de serviços foi celebrado verbalmente, o que impede a análise precisa do objeto contratual, dos termos acordados, das obrigações assumidas pelas partes e da extensão dos serviços contratados. Tal circunstância compromete a verificação da probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 300 do CPC. Além disso, a controvérsia envolve análise técnica de documentos fiscais, relatórios contábeis, manifestações administrativas e pareceres jurídicos, cuja verificação demanda instrução probatória adequada, não sendo possível, neste momento, aferir a verossimilhança das alegações com o grau de certeza exigido para concessão da medida. Não se verifica, ainda, demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Embora se alegue risco de dilapidação patrimonial, não foram trazidos aos autos elementos objetivos e atuais que evidenciem movimentações suspeitas, alienações fraudulentas ou ocultação de bens por parte dos réus. A mera existência de outras ações judiciais não é suficiente para presumir o perigo de dano. Por fim, o arresto de bens é medida extrema e excepcional, que afeta diretamente o direito de propriedade e exige fundamentação robusta, o que não se verifica no caso concreto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelas autoras agravantes não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face dos réus agravados, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. A solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião dos serviços de consultoria tributária. Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FRAUDE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude no ajuste firmado entre as partes demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição sumária, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da realização da venda do veículo. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1902554, 0708684-61.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia. 3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814158, 07175153520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1817328, 07444761320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, o tempo transcorrido desde a data em que informam as agravantes terem tomado conhecimento das alegadas fraudes perpetradas pelos réus (meados de 2024) até o ajuizamento da ação de conhecimento (setembro de 2025) revela que as autoras recorrentes possuem condições de aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 12 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator